Tribunal: STJ
Processo: 0805425-40.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850246 - RN (2025
/0036638-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto em revisão criminal, visando redimensionamento da pena por
alegação de
na valoração de reincidência e maus antecedentes.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para reavaliar a dosimetria da pena com base em alegação de omissão e
contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para atribuir efeitos infringentes ao
acórdão embargado, sendo inconcebível sua utilização para substituir o entendimento
exarado no
embargado.
decisum
4. Não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado, pois as
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido estão expostas de forma
congruente.
5. Os embargos de declaração perante o STJ não se prestam a prequestionar
dispositivos constitucionais, dada a missão constitucional diversa desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausente omissão ou contradição no julgado, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
23/5/2019
Documento eletrônico VDA50634252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 194e9b83-18ff-41ab-a393-65e578ebaf6b

1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg
9/3/2020
nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi
21/2/2020
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 194e9b83-18ff-41ab-a393-65e578ebaf6b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850246 - RN (2025
/0036638-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto em revisão criminal, visando redimensionamento da pena por
alegação de
na valoração de reincidência e maus antecedentes.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para reavaliar a dosimetria da pena com base em alegação de omissão e
contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para atribuir efeitos infringentes ao
acórdão embargado, sendo inconcebível sua utilização para substituir o entendimento
exarado no
embargado.
decisum
4. Não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado, pois as
razões pelas quais o agravo regimental foi desprovido estão expostas de forma
congruente.
5. Os embargos de declaração perante o STJ não se prestam a prequestionar
dispositivos constitucionais, dada a missão constitucional diversa desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausente omissão ou contradição no julgado, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
23/5/2019
1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg
9/3/2020
nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi
21/2/2020
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DE ASSIS DA
SILVA NETO em face de acórdão de fls. 311/315, que negou provimento ao seu
agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial,
reiterando os argumentos sobre violação ao art. 59 do CP.
2. O agravante foi condenado por homicídio
qualificado, com pena de 17 anos de reclusão, e buscou
revisão criminal alegando bis in idem na valoração de
reincidência e maus antecedentes.
3. A revisão criminal foi julgada improcedente, com
o entendimento de que a revisão não pode ser utilizada
como sucedâneo de recurso de apelação e que não houve
bis in idem, pois a reincidência e os maus antecedentes
incidiram sobre eventos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a
dosimetria da pena com base em alegação de e
mudançabis in idem de entendimento jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

5. A jurisprudência do STJ impede a utilização de
revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena com
base em mudança de entendimento jurisprudencial, em
respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
6. A decisão agravada destacou que a condenação
transitou em julgado e estava em conformidade com a
jurisprudência à época, não sendo possível a revisão
criminal com base em mudança de entendimento posterior.
7. A alegação de bis in idem foi afastada, pois a
reincidência e os maus antecedentes foram considerados
em
eventos
distintos,
conforme
entendimento
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
A
mudança
de
entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em
julgado não autoriza revisão criminal. 2. A revisão criminal
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de
apelação. 3. A valoração de reincidência e maus
antecedentes em eventos distintos não configura bis in
idem.'" (fls. 311/312)

Em suas razões recursais (fls. 320/326), o embargante, após breve síntese da
marcha processual, sustentou que há omissão e contradição na fundamentação do
acórdão no acórdão recorrido quanto ao tema de fundo do recurso atinente à violação
ao art. 59 do CP e à violação a dispositivos constitucionais.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, desacolhendo-se sua
pretensão de redimensionamento da pena do acusado, ante a ausência de ilegalidade
na dosimetria operado pela instância ordinária, e, ainda, considerando-se os próprios
limites da revisão criminal, fundamentos estes suficientes para afastar a pretensão
recursal.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifo nosso):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa
e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
).
19/2/2010
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
1272022/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/5/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese
que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
7/12/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017

Consigne-se, por seu turno, que os embargos de declaração perante o STJ não
se prestam a prequestionar dispositivos constitucionais, dada à missão constitucional
desta Corte Superior ser diversa daquela atribuída ao STF, não lhe cabendo a análise
e interpretação de dispositivos constitucionais.
A propósito (grifo nosso):

PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não cabe ao STJ se pronunciar sobre eventual
ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins
de prequestionamento. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.260.348
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem
prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no art.
1.022 do CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade
exercida pelo Tribunal de origem, que não admitiu o
Recurso Especial, não foram atacados adequadamente
pelo recurso de Agravo interposto, permanecendo
incólumes em face da impugnação apresentada pelo
recorrente, visto que não combateu corretamente a
utilização do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a
impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável
também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do inciso
III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a
dispositivos constitucionais em Embargos de Declaração
(arts. 5° e 93 da CF), mesmo que para viabilizar
interposição de Recurso Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia,
não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.952.848/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de
).
12/4/2022
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50634257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:15
Código de Controle do Documento: 6b4ff15a-eed9-4983-8adb-f8db686e04a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0036638-5
AREsp 2.850.246 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01326603520148200001 08054254020238200000 1326603520148200001
8054254020238200000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260515509804=47094@
2025/0036638-5 - AREsp 2850246 Petição : 2025/0074639-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:44
Código de Controle do Documento: 0360E922-24CC-4996-A393-C95304143A94